Tribunal: TJBA
Processo: 8104236-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104236-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: NIVALDO PEREIRA DE SANT ANNA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta ausência de inércia, afirma ter diligenciado na localização do bem e alega inexistência de intimação pessoal válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida do autor para suprir a omissão processual; (ii) estabelecer se o autor efetivamente deu causa ao abandono processual que ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação do autor para cumprir determinação judicial foi realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, o que supre o requisito de intimação pessoal conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC. 4. A jurisprudência consolidada equipara a intimação eletrônica das pessoas jurídicas com domicílio eletrônico à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 5. A manifestação do autor somente ocorreu após o prazo legal, sem cumprimento efetivo das determinações judiciais, o que configura desídia suficiente à extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. 6. A alegação de ausência de animus não afasta a inércia processual objetivamente demonstrada nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104236-14.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada NIVALDO PEREIRA DE SANT ANNA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.